Tribunal: TJDFT
Processo: 0703561-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0703561-24.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: BRUNO MOREIRA DE PAULA PACIENTE: MACSUEL DOS SANTOS SILVA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado em favor de MACSUEL DOS SANTOS SILVA, que aponta como autoridade coatora o Juízo TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DE DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO/DF, que decretou a prisão preventiva do paciente em ação penal que figura como réu pela suposta prática do crime de feminicídio. Alega, em síntese, inidoneidade dos fundamentos que embasaram a decretação da prisão preventiva, uma vez que baseados exclusivamente na gravidade abstrata do delito imputado, sem evidência de periculosidade concreta do paciente que é primário, tem residência e é trabalhador. Aduz, ainda, que o juízo de primeiro grau converteu a prisão temporária do paciente em preventiva para, em seguida, julgar prejudicado o pedido de revogação da prisão temporária. Pede, então, a concessão liminar de liberdade provisória ou, subsidiariamente, a decretação de medidas cautelares diversas da prisão. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. De plano, verifico que a hipótese tratada no writ acarreta em indevida supressão de instância. Com efeito, todos os argumentos apresentados na inicial tomam por base ponderações sobre circunstâncias ou eventos não apresentados à consideração do juízo de origem quando da decretação da prisão preventiva. Trata-se, portanto, de fato novo, que por essa razão deve ser apreciado primeiramente pelo juízo de primeiro grau, competente nessa hipótese, conforme reza o art. 316, do CPP. No caso, como os autos não noticiam a existência de decisão do juízo de primeiro grau em pedido de revogação da prisão cautelar, o conhecimento per saltum da matéria pelo Tribunal em ação originária implicaria em inegável supressão de instância, que, na espécie, não se justifica. Ademais, ainda que superado o óbice da supressão indevida de instância, não estão presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. A gravidade concreta do crime está evidenciada pelo modus operandi, pois após uma discussão entre o casal, entraram em luta corporal, e a vítima foi lesionada na cabeça, face e pescoço e golpeada no tórax com instrumento pérfuro-cortante, lesão que a levou à morte. Ainda que se trate de réu primário e que tenha sido acostado ao feito comprovante de residência, a decisão atacada informa que o paciente foi preso em outro Estado (Bahia), após operação desenvolvida pela Polícia Civil do DF, destinada especialmente a esse fim, após investigações e interceptações telefônicas realizadas. Ou seja, embora o paciente tenha anexado comprovante de endereço, não foi sequer no Distrito Federal que ele foi encontrado após a suposta prática do crime que, de acordo com a decisão, “refugiado em sua terra natal, um pequeno povoado no qual contava com ampla rede de apoio para se furtar à aplicação da lei, sempre sendo avisado por amigos e familiares acerca de ações policiais que estavam em sua captura”. Por essas razões, portanto, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 14 de fevereiro de 2020.